Tribunal: TJMT
Processo: 1007757-07.2018.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007757-07.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Direitos e Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA - CNPJ: 88.332.580/0006-70 (RECORRIDO), ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID - CPF: 198.883.840-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SCHIMMELPFENG - CPF: 009.114.019-62 (ADVOGADO), SEA - SITEMA DE ENSINO AVANÇADO LTDA. (RECORRIDO), ESTER ASSALIN - CPF: 563.142.801-68 (RECORRIDO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007757-07.2018.8.11.0037

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente:
Gilberto Jose Cador

Parte Recorrida:
Ester Assalin,

Associação Educacional Luterana Do Brasil - Aelbra, Sea - Sistema De Ensino Avançado Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 16

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO VÁLIDA – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ENVIADO PARA ENDEREÇO PROFISSIONAL DA DEVEDORA E RECEBIDO POR TERCEIRO INDENTIFICADO – ENUNCIADO 05 DO FONAJE - CITAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cumprimento dos requisitos da citação da executada, deve ser reformada a sentença que julgou procedente a exceção de Pré-Executividade, com fundamento no Enunciado 5 do FONAJE.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela exequente ante sentença proferida em ação de execução, a qual julgou procedente à exceção de pré-executividade da executada Ester Assalin, declarando a nulidade da citação da executada.

O recorrente alega que ajuizou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ação de restituição de quantia paga c/c reparação de danos morais, em face de Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), Sea (Sistema Avançado de Ensino Ltda) e Ester Assalin, sob o n°. 8010957-39.2014.8.11.0037, que julgando procedente o pedido inicial, determinou a restituição dos valores gastos com a inscrição no curso de Pós-Graduação em Direito Ambiental, pela modalidade EAD – Ensino à distância, e condenou às rés, solidariamente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços educacionais.

Diante disso, a presente demanda se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial, em que o exequente requer o cumprimento de sentença.

Dos autos se vê que, inicialmente, houve a expedição de AR, para a citação dos executados, conforme se depreende os ids. 108483493, 108483495 e 108483497.

Sobreveio manifestação do exequente requerendo a penhora dos bens dos executados no id. 108483499, na qual restou deferida pelo juízo de origem, bem como fora efetivada a penhora do veículo,
FORD ECOESPORT SE AT 1.6, ANO/MODELO 2016/2017, PLACA QBK 8053, RENAVAM 01084426878, de propriedade de Ester Assalin.

Em seguida, verifica-se certidão negativa expedida pelo Oficial de Justiça, informando não ser possível realizar a penhora, avaliação, remoção e intimação da penhora do bem móvel, visto que foi comunicado que o veículo não esta mais na posse da executada.

Por sua vez,
inconformada,
a parte executada
Ester Assalin se opõe por meio de
Exceção de Pré-Executividade alegando que, quando do processo de conhecimento sua citação não teria ocorrido no endereço declinado na inicial, muito menos no seu endereço funcional, uma vez que o AR juntado no processo de conhecimento (8010957-39.2014.8.11.0037), não foi entregue em seu endereço (Rua Projetada, nº 75, bairro Santo Antônio, na cidade de Jaciara/MT), mas sim no endereço da executada SEA – SISTEMA DE ENSINO AVANÇADO LTDA, qual seja, Rua Moema, nº 1.079, Centro, na cidade de Jaciara/MT, da qual é representante.

O exequente, ao impugnar a exceção de Pré-Executividade, afirma que a senhora Ivani F. da Silva, funcionária da empresa executada Sea – Sistema de Ensino Avançado Ltda., recebeu a citação da pessoa jurídica e da pessoa física Ester Assalin na mesma ocasião e que, por esta razão, com certeza a executada tomou ciência do processo, sendo, portanto, válida a citação.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observa-se que a citação foi realizada no endereço do qual a executada Ester Assalin é representante comercial, visto que o AR fora enviado no endereço da executada SEA – SISTEMA DE ENSINO AVANÇADO LTDA, qual seja, Rua Moema, nº 1.079, Centro, na cidade de Jaciara/MT.

Assim, embora a parte recorrida alegue que o Aviso de Recebimento tenha sido assinado por pessoa desconhecida, destaca-se que a executada é representante legal da empresa na qual foi enviada a correspondência, portanto, torna-se válida a citação que fora realizada.

Por oportuno, impende destacar que nos casos de arguição de nulidade da citação, cabe a quem alega comprovar cabalmente que o ato fora cumprido em endereço desconhecido e alheio ao que realmente reside/trabalha, o que não ficou demonstrado pela recorrida, visto que a executada era a
titular do polo da Universidade ULBRA, conforme comprovado pelo recorrente.

Desse modo, a citação por meio de Aviso de Recebimento é medida eficaz para efeitos de citação, a teor do que dispõe o Enunciado n. 5 do FONAJE
:

“
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
.”

Em situações como a presente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o recebimento por terceira pessoa da carta de AR encaminhada para o endereço do requerido não enseja a nulidade do ato, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – AR RECEBIDO PELA GENITORA DO EXECUTADO – CITAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 5 DO FONAJE – PROVAS DE RESIDÊNCIA NA COMARCA – INDICAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – INFORMAÇÃO CONSTANTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AVISO DE RECEBIMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é requisito para o desenvolvimento válido do processo, sem a qual devem ser anulados os atos praticados. Entretanto, em sendo comprovado, conforme aviso de recebimento juntado aos autos, que a carta de citação fora enviada para endereço do executado, a qual fora recebida por sua genitora, não há se falar em nulidade de citação.

Nos termos do Enunciado 5 do FONAJE, “a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”, de modo que cumpridos tais requisitos no caso concreto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 8010248-17.2013.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ENUNCIADO Nº 5/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Tendo ocorrido a revelia do reclamado, exsurge a possibilidade de arguir o vício de citação em sede de embargos à execução, conforme disposto no art. 52, IX, LJE. A nulidade aventada exige prova inconteste de que a citação não foi dirigida, tampouco entregue ao endereço da parte, sendo ônus de quem alega, comprovar tal fato. 2) Incabível é a alegação de nulidade da citação, quando o ato é realizado em um dos endereços da parte reclamada, sendo recebida por pessoa que, sem qualquer ressalva, identificou-se como representante da requerida, sendo o caso de se aplicar a teoria da aparência. Nestes termos, o Enunciado nº 5/FONAJE orienta que: "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-AP - RI: 00495109120188030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 22/10/2019, Turma recursal)

Portanto, em sendo comprovado, conforme aviso de recebimento juntado aos autos, que a carta de citação fora enviada para endereço da executada, e recebida por pessoa identificada, não há se falar em nulidade de citação
.

Diante de tais fatos, entendo que a citação da executada é válida, e apta a surtir todos os efeitos, devendo deste norte, ser mantida as garantias realizadas nos autos.

Assim, razão tem a recorrente em sua tese, motivo pelo qual determino a devolução dos presentes autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022